Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO BATISTA DA SILVA e ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PERTENCER em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por RAPHAEL SANTOS VIEIRA DA CUNHA e VERONICA CHAVES VIEIRA DA CUNHA e lastreada em contrato de locação no qual os agravantes são fiador e locatário, respectivamente. Após a citação e sem que houvesse pagamento ou oferecimento de bens à penhora, o juízo determinou a penhora de ativos financeiros em contas bancárias dos devedores e pelo valor atualizado da dívida de R$149.312,76. A diligência foi exitosa, sobrevindo bloqueio do montante integral do débito em contas de ambos os devedores. Sobreveio impugnação em que as partes, sob o princípio da menor onerosidade, sustentaram que o juízo deveria manter somente a constrição sobre o numerário pertencente à locatária, principal devedora. RONALDO sustentou, ainda, que o bloqueio teria recaído sobre numerário proveniente de salário e sobre saldo de conta-poupança. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que os devedores não comprovaram que a constrição recaiu sobre saldo de salário e conta-poupança. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem e anexaram extratos das contas em que ocorreu a constrição. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 52358312. Decisão que deferiu em parte o pedido liminar para determinar que o pagamento da dívida se dê preferencialmente por meio do numerário constrito nas contas da ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO PERTENCER e, somente diante da insuficiência desses recursos, que seja utilizado o saldo pertencente ao fiador, RONALDO BATISTA DA SILVA (ID 52531080). Contrarrazões (ID 53083685). Após inclusão em pauta de julgamento os agravados informaram nos autos a satisfação do débito ante penhora bancária realizada no processo de origem (ID 54491489). Os agravantes foram intimados a se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do recurso, ocasião em que pediram a desistência (ID’s 54577249 e 55950873). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, sexta-feira, 1 de março de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905